Tribunal: TJDFT
Processo: 0712121-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712121-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA SANTA ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21, MARCOS CESAR DE MORAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada DONA SANTA ALIMENTOS LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 em face de MARCOS CESAR DE MORAES, indeferiu o pedido da agravante de expedição da carta de arrematação (ID 152613291, autos originais). Preparo recolhido (ID 45266042). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator